Tribunal: TJES
Processo: 5004483-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LODIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBULANTE. RECADASTRAMENTO. EXCLUSÃO POR FALTA DE RETIRADA DE CREDENCIAL. IRRAZOABILIDADE. DIREITO AO TRABALHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lodir Gonçalves da Silva Júnior contra decisão do Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, em mandado de segurança contra o Município de Guarapari e sua Secretaria Municipal de Postura e Trânsito, indeferiu o pedido liminar. O agravante, pessoa idosa e ambulante, contesta sua exclusão do recadastramento para trabalhar nas praias de Guarapari, alegando que a eliminação ocorreu por problemas técnicos no sistema da prefeitura, o que impediu a retirada de sua credencial dentro do prazo estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do agravante do recadastramento para atuar como ambulante foi razoável; (ii) analisar se a decisão de indeferimento da liminar afronta o direito ao trabalho garantido constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do agravante do recadastramento, por não retirar a credencial devido a problemas técnicos, configura-se como desproporcional, uma vez que o prazo foi prorrogado por apenas quatro dias úteis após o prazo inicial, não sendo suficiente considerando o período de alta demanda de trabalho dos ambulantes.

A eliminação do agravante de sua atividade principal fere o direito fundamental ao trabalho, previsto na Constituição Federal, artigos 1º, IV, 5º, XIII, e 6º, além de violar o direito à alimentação, essencial para o sustento de sua família, conforme artigo 6º da CF e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

A decisão de primeira instância desconsidera o impacto social e econômico da exclusão de trabalhadores simples e vulneráveis, especialmente em um contexto de dificuldades técnicas admitidas pelo próprio Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A exclusão de ambulante de recadastramento por problemas técnicos do ente público, sem prazo adequado para regularização, viola o princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da atividade de ambulante em tais circunstâncias assegura o direito ao trabalho e à alimentação, garantidos pela Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, XIII; 6º, caput; 170, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Lodir Gonçalves da Silva Júnior
contra decisão proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em desfavor do
Município de Guarapari
, da
Secretaria Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari
e do
Secretário Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari
, indeferiu o pedido liminar.

Alega o agravante que:
i)
é pessoa idosa e atua há anos como ambulante nas praias do Município de Guarapari, alugando cadeiras e ombrelones aos banhistas;
ii)
no ano de 2023, o Município de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito, promoveu chamamento público para recadastramento dos ambulantes;
iii)
realizou seu recadastramento em estrita observância aos termos do edital público nº 002/2023, obtendo licença para atuar nos anos de 2024 e 2025;
iv)
uma vez publicada a relação de licenças concedidas, abriu-se o prazo de 13 de novembro a 22 de dezembro de 2023 para que os licenciados buscassem os crachás de identificação e o DAM junto à Secretaria Municipal de Postura e Trânsito;
v)
compareceu ao órgão público para retirar seu crachá de identificação e DAM, os quais não lhes foram entregues por "inconsistências no sistema";
vi)
em razão de tais inconsistências, o Município de Guarapari prorrogou o prazo para retirada do crachá e DAM para 29 de dezembro de 2023;
vii)
por não ter conseguido comparecer novamente à Secretaria Municipal de Postura e Trânsito para retirada do crachá de identificação e DAM até o dia 29 de dezembro de 2023, foi eliminado do rol dos licenciados;
viii)
a eliminação promovida pelo Município de Guarapari afronta de morte o princípio da razoabilidade, notadamente quando se leva em conta que a maioria dos ambulantes é composta por pessoas simples e sem acesso à tecnologia;
ix)
a ambulância é sua única fonte de renda, não podendo ser dela privado por uma conduta formal e desumana da Administração Pública;
x)
faz-se necessário a reforma da decisão vergastada, determinando-se ao Município de Guarapari que torne sem efeito sua eliminação e, com isso, permita que faça a retirada do crachá de identificação e do DAM (id. 796883).

O agravado clama pelo desprovimento do recurso (id. 8431499).

O Município de Guarapari, em 22 de setembro de 2023, divulgou o Chamamento Público nº 002/2023, a fim de recadastrar, dentre outros, os ambulantes que trabalham com "locação de cadeiras e ombrelones" (fls. 42-58 do id. 7969035).

Em 30 de outubro de 2023, foi publicado o resultado final do Chamamento Público nº 002/2023, restando o agravante autorizado, pelo Município de Guarapari, a alugar cadeiras e ombrelones no "ponto 33 da Praia do Morro" (fl. 68 do id. 7969035).

De acordo com o item 1.9. do Chamamento Público nº 002/2023, publicado o resultado final, deveria o licenciado comparecer na Secretaria Municipal de Postura e Trânsito entre 13 de novembro e 22 de dezembro de 2023, para retirar o crachá de identificação e o DAM referente ao licenciamento da atividade para o ano de 2024 (fl. 44 do id. 7969035).

Devido a problemas técnicos – admitidos pelo próprio Município de Guarapari –, em 22 de dezembro de 2023, foi divulgada prorrogação do prazo para retirada do crachá e do DAM, que passou para 29 de dezembro de 2023 (fl. 73 do id. 7969035).

Por não ter o agravante conseguido atender o precitado prazo – repriso, 29 de dezembro de 2023 –, acabou sendo eliminado pela municipalidade, conforme comunicado de eliminação divulgado em 08 de janeiro de 2024 (fl. 75 do id. 7969035).

Não se sabe ao certo por quanto tempo perduraram os tais problemas técnicos confessados pelo Município de Guarapari. Ocorre que, se as falhas perduraram por período alongado, não parece razoável elastecer o termo
ad quem
em apenas 04 (quatro) dias úteis após o prazo inicialmente estabelecido.

A irrazoabilidade ganha color ainda mais acentuado quando se leva em conta que, em regra, a massa de trabalhadores ambulantes é, em maior parte, composta por pessoas simples, não raro de baixa escolaridade, com faixa de renda pouco superior a um salário-mínimo e sem acesso facilitado à informação ou à tecnologia.

Ademais, os ditos 04 (quatro) dias úteis se deram no período entre o Natal e o Ano-Novo, quando, sabidamente, os ambulantes estão mais ocupados com seus afazeres, dada a grande chegada de turistas em Guarapari, o que faz com que a cidade passe de 130.000 (cento e trinta mil) habitantes para 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes.

Defronte tal quadra, privar o agravante de exercer as atividades de ambulante por conta da não retirada – talvez justificada – de um crachá de identificação e de um DAM pode implicar em indevida privação do trabalho, elencado na Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, inciso IV), direito fundamental (artigo 5º, inciso XIII), direito social (artigo 6º,
caput
) e fundamento da ordem econômica (artigo 170, inciso VIII).

A persistir a decisão recorrida, o agravante não poderá, no curso do processo, exercer a atividade responsável pela garantia de seu sustento e de sua família, colocando em xeque o direito social à alimentação, previsto no artigo 6º,
caput
, da Constituição Federal e no artigo 11, item 1, do Pacto Internacional Sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

Ante o exposto,
conheço
o agravo de instrumento e, no mérito, a ele
dou provimento
, determinando ao Município de Guarapari que proceda a entrega do crachá de identificação e do DAM a Lodir Gonçalves da Silva Júnior, possibilitando assim que, no curso do processo, possa esse alugar cadeiras e ombrelones no "ponto 33 da Praia do Morro".

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.